Tribunal: TJSP
Processo: 1054635-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Plano de saúde. Negativa de cobertura de prótese necessária à cirurgia pleiteada pelo autor. Abusividade reconhecida. Necessidade do material especificado suficientemente demonstrada. Escolha da terapia adequada que cabe ao médico, e não a` operadora. Legitimidade "ad causam" da Central Nacional Unimed. Existência de intercâmbio entre as Cooperativas. Responsabilidade solidária. Precedentes da

Ementa:
Plano de saúde. Negativa de cobertura de prótese necessária à cirurgia pleiteada pelo autor. Abusividade reconhecida. Necessidade do material especificado suficientemente demonstrada. Escolha da terapia adequada que cabe ao médico, e não a` operadora. Legitimidade "ad causam" da Central Nacional Unimed. Existência de intercâmbio entre as Cooperativas. Responsabilidade solidária. Precedentes da Corte. Sentença mantida. Recursos improvidos.